Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PRINCIPAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE EXECUTOU A MANOBRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor a pagar ao réu o valor de R$8.859,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a culpa concorrente dos condutores dos veículos envolvidos no acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil (arts. 186 e 927).
4. O acidente de trânsito ocorreu em 23/04/2025, na Rua 5 de Vicente Pires/DF, envolvendo o veículo FORD/KA, de propriedade do autor, e o veículo JEEP/COMPASS, de propriedade do réu.
5. As provas produzidas evidenciam que o autor/recorrente, ao realizar manobra de marcha à ré em seu veículo, com a finalidade de sair do estacionamento, não verificou as condições de circulação da via e deu causa à colisão dos veículos, agindo com imprudência e em desacordo com os arts. 28 e 34, do CTB.
6. Outrossim, o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu/recorrido utilizava o celular no momento da colisão dos veículos, e tampouco é possível concluir que a infração administrativa, caso praticada, teria sido a causa determinante ou contribuído para a ocorrência do acidente de trânsito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944 e 945; CTB, arts. 28 e 34.